Tribunal: TJPA
Processo: 0006220-97.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006220-97.2018.8.14.0040

APELANTE: MAGNO NUNES ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0006220-97.2018.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE:
MAGNO NUNES ARAUJO

REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIANE ALVES LIMA (OAB-PA Nº 30.410-A)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147 CP -
CRIME DE AMEAÇA.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA.

A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 147, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que realmente o réu ameaçou diretamente a vítima de morte, e as palavras proferidas pelo apelante causaram real temor à vítima, tanto é que ela acionou a Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis, através do Boletim de Ocorrência (id.
(id.16664541)
. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. POSSIBILIDADE.
Pena aplicada inferior a 6 (seis) meses de detenção, nos termos do art. 46 do CPB. Inviabilidade da aplicação de prestação de serviços à comunidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0006220-97.2018.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE:
MAGNO NUNES ARAUJO

REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIANE ALVES LIMA (OAB-PA Nº 30.410-A)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MAGNO NUNES ARAUJO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas (id.), que o condenou a cumprir pena de
01 (um) mês de detenção
, ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi substituída por pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade),
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, do CPB
.

Narrou a denúncia, (id.16664540), que no dia no dia 06/05/2018, o denunciado MAGNO NUNES DE ARAUJO ameaçou de um mal injusto e grave sua ex-companheira, a vítima VANDA FERREIRA DO NASCIMENTO.

Segundo consta do procedimento administrativo, o acusado não tem aceitado o término do relacionamento com a vítima, razão pela qual vem perseguindo e proferindo ameaças contra sua integridade física e da sua família.

Segundo a vítima, o acusado tem utilizado de pretexto de ver a filha do casal para ir até a residência da vítima para proferir ameaças contra sua integridade física dizendo “VOU TE MATAR, SE VOCÊ ME DENUNCIAR EU VOU TE MATAR”, “ SE VOCE NÃO FOR MINHA NÃO SERÁ DE NINGUÉM”.

Consta ainda que o acusado a persegue constantemente, ligando várias vezes para a vítima, vem sofrendo pressões psicológicas com a situação, pois não consegue mais dormir a noite de tanto pavor.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB, c/c art. 7º, II e V, da Lei nº 11.340/2006.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16664541)

Decisão de Medidas Protetivas. (id.16664541-pág.45)

Denúncia
foi recebida em
12 de setembro de 2019
(id.16664542-pág.1);

Citação do réu. (id.16664542-pág.10)

Resposta à Acusação. (id.16664542-págs.12 à 17)

Termo de Audiência. (id.16664542-pág.30 – Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente)

Alegações finais da Defesa. (id.16664542-págs.33 à 35)

Antecedentes criminais. (id.1664542-pág.36)

Em
Sentença prolatada
em
27/05/2021
(id.16664543), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
MAGNO NUNES DE ARAUJO
nas sanções punitiva do art.
Artigo 147, “caput” do Código Penal,
no âmbito de violência doméstica prevista na Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
, (id.16664671) a Defesa requereu:

1) Absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP ou por atipicidade do fato narrado; 2) Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 3) Diminuição da pena; 4) Substituição da prestação de serviços à comunidade por pagamento de prestação pecuniária.

Em contrarrazões, (id.16664684), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17179778), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MAGNO NUNES ARAUJO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas (id.16664543), que o condenou a cumprir pena de
01 (um) mês de detenção
, ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi substituída por pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade),
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, do CPB
.

1.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de inexistir provas suficientes para respaldar a condenação, tendo em vista que a condenação está amparada exclusivamente na palavra da vítima, tratando-se de prova isolada nos autos, e além do mais que sua conduta não teria o condão de ameaçar e abalar a tranquilidade da vítima, causando-lhe mau injusto e grave.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

In casu
, não há se falar em atipicidade da conduta, reconhecida a potencialidade ofensiva das ameaças proferidas pelo réu contra à ofendida, uma vez que a conduta do réu causou medo na vítima o que levou a formular um Boletim de Ocorrência contra o réu.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é crime formal, bastando para sua consumação que a vítima tome conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. Superior Tribunal de JustiçaSITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes.

2. Na espécie, a Corte local, em recurso interposto pelo Ministério Público, houve por bem recapitular os fatos descritos na exordial incoativa como contravenção penal de vias de fato, em detrimento da imputação por lesão corporal, não havendo falar em mutatio libelli.

3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos.

4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.

5. Ordem denegada." (HC 437.730/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/08/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ.

2. Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.

3. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa Superior Tribunal de Justiçade redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1247201/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01/06/2018)

A materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (id. 16664541) e pelo depoimento prestada pela ofendida em juízo.

Quando ouvida em juízo a vítima
VANDA FERREIRA DO NASCIMENTO
declarou: (id.16664545, 16664546, 16664547, 16664548, 16664549, 16664550, 16664551, 16664552 e 16664553)

“QUE
matinha união estável por 10 anos com o acusado e teve uma filha; QUE o relacionamento estava abalado quando resolveu pela separação no final de 2014, e que, na ocasião, o acusado teria proferido ofensas em seu desfavor, narrando da seguinte forma, note: QUE os fatos ocorreram quando decidiu se separar do acusado no final de 2016; Que as ameaças continuaram após a separação; Que eles tiveram uma filha e por causa dela, tinham que se encontrar algumas vezes; Que eles se desentendiam quanto aos horários que ele ia buscar a filha na sua casa, e as ligações que fazia até tarde da noite, isso me incomodava; (...) QUE relatou, também, que durante o relacionamento era abusivo, que me prejudicava muito, o acusado era possessivo, que não permitia que a mesma saísse de casa, que estudasse. QUE ameaçava a retirar a guarda da criança, caso a mesma insistisse em separação; QUE a ameaça ocorreu no período que conviveu com ele e depois; QUE depois que separamos ele não aceitava o final da relação; QUE quando iniciei um novo relacionamento se intensificou as ameaças; QUE eram ameaças de morte; QUE quando dizia que iria denunciar ele dizia que lhe mataria; QUE tinha muito medo dele; QUE quando convivi com ele a agressão que ele cometia comigo, apontou uma arma; QUE só fez a ocorrência porque estava demais, aquilo estava me matando, adoecendo; QUE eu não dormia direito, não saía mais na rua, o que levou a eu pedi socorro; QUE ele tinha uma arma porque caçava na mata; QUE eu era dependente dele, por isso não denunciei; QUE

após a denúncia o mesmo não a ameaçou mais; Que ele continua criando conflito; QUE tem medida protetiva, continua descumprindo a medida protetiva; (...)
”

Em seu interrogatório o réu
MAGNO NUNES DE ARAUJO
declarou. (id.16664554, 16664555, 16664556, 16664557, 16664558, 16664559, 16664560):

“QUE
Não são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia. Que conviveu com vítima por onze anos; QUE nunca ameaçou a vítima; QUE não sabe dizer o porquê a vítima procurou a delegacia para denunciá-lo, porque convivemos por onze anos, construímos uma família linda de paz e amor, carinho, que sempre teve respeito durante esse tempo que conviveu com ela; QUE nunca a ameaçou; QUE tem um bom relacionamento com ela, pois tem um a filha com ela; QUE tem conhecimento da medida protetiva; QUE não tem contato com ela; QUE tinha 17 anos quando começou conviver coma Vanda, e ela tinha 15 anos; QUE nós tínhamos uma casa de aluguel; QUE a Vanda estudava, tinha concluído o ensino médio e já trabalhava; QUE não sabe dizer porque a vítima afirmou em juízo que vivia uma relação abusiva, até porque foi o maior incentivador para ela concluir o curso; (...)QUE se separou porque ela chegou e disse que não o amava mais, e pediu pra ele sair de casa (...)”

Em que pese as versões apresentadas, analisando detidamente o material probatório colhido nos autos, vê-se claramente que o réu em razão de não aceitar a separação de sua ex-companheira, utiliza-se da ameaça a fim de coagir sua ex-companheira a não manter outra relação, em razão da vulnerabilidade da ofendida, que como bem destacou em seu depoimento era dependente dele.

Os casais muitas vezes extrapolam os níveis da razão, entrando em confronto por conta da intimidade que cercam, e, conforme se retira dos autos, verificou-se efetiva ofensa à tranquilidade e segurança da vítima, uma vez que a ofendida relatou ao juízo que “
tinha muito medo dele”, “que quando convivi com ele a agressão que ele cometia comigo, apontou uma arma”, “que só fez a ocorrência porque estava demais, aquilo estava me matando, adoecendo”
(textuais), não restando qualquer dúvida da violência cometida, causando temor necessário à caracterização do delito imputado ao acusado, não havendo em se falar em atipicidade da conduta.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que eram constantes as ameaças por parte do acusado, não se tratava de momento de ira, conforme tentou parecer a defesa, muito pelo contrário, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave, não havendo em se falar em atipicidade de conduta.

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou diretamente a vítima de morte, e as palavras proferidas pelo apelante causaram real temor à vítima, tanto é que ela acionou a Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis, através do Boletim de Ocorrência (id.
(id.16664541)

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

VANDA FERREIRA DO NASCIMENTO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Neste capítulo, a Defesa alega que o Apelante em razão de sua atividade laboral não tem condições de dar cumprimento à pena restritiva de direitos, nos termos estabelecido na referida sentença (prestar o serviço à comunidade), uma vez que trabalha em escala de revezamento, conforme faz prova de declaração emitida pelo empregador, motivo pelo qual requer a sua substituição por prestação pecuniária, em valor condizente com seus rendimentos em favor de uma instituição de caridade.

Compulsando a sentença condenatória, observo que o réu fora condenado a pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Considerando que a pena-base fora aplicada no seu mínimo legal, e que não fora considerada nenhuma circunstância atenuante ou agravante, assim como causa de aumento ou diminuição na fixação da pena, não há que ser feita qualquer correção no seu
quantum
.

Entretanto, no que se refere a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito em prestação de serviços à comunidade, há que ser feita a devida correção, explico.

De acordo com que estabelece o artigo 46 do Código Penal Brasileiro “
A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade
.”

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. 3. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP. 4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao sursis simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana ( CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP. 5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do sursis estabelecidas na sentença condenatória.

(STJ - HC: 440286 RS 2018/0055435-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO AO SURSIS, AINDA QUE A CONDENAÇÃO SEJA INFERIOR A SEIS MESES DE DETENÇÃO. 1. Crime de ameaça. Prática delitiva devidamente positivada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente nas declarações da vítima a corroborar aquelas inicialmente prestadas na delegacia, bem como do seu namorado, presente no momento dos fatos, e de seu pai, que confirmaram as ameaças perpetradas pelo seu tio, o acusado Carlos Augusto. Logo, afigura-se correto o juízo de reprovação, contra qual não foi interposto recurso defensivo. 2. Ministério Público, que, por sua vez, interpôs recurso de apelação, postulando a inclusão da prestação de serviços como condição da suspensão condicional da pena. 3. No entanto, o pedido do parquet não merece ser acolhido. No caso em comento, tendo sido a pena imposta inferior a seis meses, não há espaço para imposição, como condição para a suspensão condicional da pena, a prestação de serviços à comunidade, em observância ao artigo 46 do Código Penal, que ademais se revela desproporcional ao caso concreto. Precedente do STJ. 4. De ofício, deve ser afastada a condição estabelecida no art. 78, § 2º, ¿a¿, do Código Penal ¿ proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas e casas de jogos, ante a ausência de correlação entre esta e os fatos descritos na exordial acusatória. 5. Por fim, correto o regime prisional inicial aberto, nos termos o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, em caso de descumprimento das condições estabelecidas para suspensão condicional da pena. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00060231220188190006 202205002851, Relator: Des(a). PAULO BALDEZ, Data de Julgamento: 22/09/2022, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022)

Face o exposto, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (prestação pecuniária) no valor de 1 (um) salário-mínimo a ser destinado a cargo do juízo da Vara de Execução Penal.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, para, no mérito,
conceder PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, para substituir a pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção para pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) no valor de 1 (um) salário-mínimo, cuja a destinação deve ficar a cargo do juízo da Execução Penal, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024